Tribunal: CARF
Processo: 10909.000420/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000420/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.749 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
WILSON ADEMAR RODOLFO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
FALTA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de pedido e respectiva fundamentação que não tenham objeto
recursal, na medida em que a providência pleiteada pelo recorrente já fora
atendida por ocasião do julgamento da impugnação.
AFASTAMENTO DA TAXA SELIC. PRESSUPOSTA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de pedido e respectiva fundamentação em que se pressupõe a
declaração incidental de inconstitucionalidade de texto legal, pois tal
providência é vedada neste âmbito (Súmula CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000420/2009-62
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000420/2009-62

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela
5a Turma da DRJ/FNS (07-26.772 – fls. 23-29), que acolheu em parte impugnação, de modo a
(a) manter a parcela não impugnada do crédito tributário e (b) manter a aplicação da Taxa Selic.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
DO LANÇAMENTO
Com base na Notificação de Lançamento – NL às fls. 08 a 10 v., originada pela revisão
da Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício 2007, ano calendário 2006, exigi-
se do contribuinte acima qualificado o Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
no valor de R$ 2.494,39 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais, trinta e nove
centavos), acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 10, além dos dispositivos
legais infringidos, que o contribuinte deduziu indevidamente a titulo de despesas
médicas o valor de R$ 9.070,54, em face das seguintes irregularidades:
(...( R$ 3.000,00 referente ANDRE FERNANDO PRADI, por se tratar de dispêndio com
cirurgia estética, sem previsão legal para dedutibilidade; R$ 1.880,00 referente
EUGENIO TAGLIARI NETO, R$ 1.880,00 referente MARLON LEDA LIMA e R$
650,00 referente RADIOIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, por falta de
apresentação de comprovação e R$ 1.660,54, parte do valor relativo a GMSHD
GRUPO MEDICO HOSPITALAR porque relativo a cirurgia eletiva, sem previsão de
dedutibilidade.
DA IMPUGNAÇÃO
O interessado apresentou impugnação, tempestiva, que se encontra às folhas 01-07, por
meio de seu procurador legalmente constituído (fl. 16), instruída como os documentos
de folhas 11-14, fundamentando-se nas razões a seguir sintetizadas.
Sustenta que o RIR/99, no que diz respeito às despesas médicas, não especifica qual
tratamento pode ser efetuado.
Alega que “(...( o douto Auditor Fiscal, deveria considerar como despesas médicas, no
qual, as despesas como”
Descrição
Valor
Dr. André Pradi
R$ 3.000,00
Hospital Santa Luiza
R$ 1.660,54
Total
R$ 4.660,54
Diz que “(...( para concluir o valor das despesas da Radioimagem Radiologia
Odontológica Ltda em anexo a este dossiê;”
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000420/2009-62

Aduz que a autuação aplicou sobre os supostos débitos tributários em atraso a taxa de
juros SELIC e que apontou como fundamentos legais o artigo 13 da Lei 9.065/95.
Contudo, tal norma legal padece de vícios jurídicos que impõem sua não aplicação neste
caso.
Explica que o legislador ordinário da referida norma, ao impor a aplicação da taxa
SELIC, não se ocupou de esclarecer o que seria essa taxa ou de determinar a forma
como ela deveria ser calculada. Tendo simplesmente ordenado a sua aplicação.
Informa que o art. 161, "caput" e parágrafo primeiro, do Código Tributário Nacional,
dispõe que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora e, se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.
Conclui que existe a possibilidade de ser cobrado do contribuinte juros diversos ao
montante de 1% ao mês, porém a forma como eles serão calculados deve estar,
obrigatoriamente, fixada em lei, em seu sentido estrito, pois só a ela é permitido
determinar uma taxa de juros diversa da prevista no CTN. O que não foi feito na citada
norma, tendo ela se limitado a afirmar que seria aplicada certa taxa de juros chamada
SELIC.
Refere que o que se tem é que a taxa SELIC foi criada em 1979, pela Circular n° 466/79
do Banco Central, e que esse órgão é quem está fixando e regulamentando a taxa de
juros a ser paga pelo contribuinte em atraso. As leis determinadoras da aplicação da taxa
SELIC, efetivamente, nada determinam, a não ser que o Banco Central fixe os juros que
julgue convenientes.
Assevera que o CTN, com o "status" de lei complementar que possui, determinou que
competia ao legislador ordinário (à lei), fixar uma taxa de juros diferente da de 1%, e
não ao Banco Central, e ainda, que competia à lei ordinária atribuir a um órgão do
Executivo a tarefa de estabelecer os parâmetros da taxa de juros dos débitos tributários
em atraso. Entende que o legislador ordinário, ao ter transferido a competência ao
Banco Central, perpetrou clara agressão ao Código Tributário Nacional.
Cita doutrina e jurisprudência sobre o tema, discorrendo sobre a afronta da aplicação da
taxa SELIC ao principio da legalidade, contido no artigo 150, inciso I, da Constituição
Federal.
Protesta pela juntada de novas provas, demonstrativos e outros elementos que venham
se demonstrar necessários à comprovação das alegações.
Por fim, requer que sejam aceitos os esclarecimentos prestados e as cópias dos
documentos atinentes; o cancelamento dos créditos tributários lançados pelos vícios e as
apurações indevidas verificadas, bem como que a declaração anual de ajuste seja
devidamente processada.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
I – LIMITE DO LITÍGIO
Conforme relatado, trata-se da glosa de deduções com despesas médicas, no valor de R$
9.070,54, por falta de previsão legal para sua dedução.
O interessado apresenta peça impugnatória parcial, uma vez que não discorda da glosa
da dedução no valor de R$ 3.760,00, sendo o valor de R$ 1.880,00 referente a
EUGENIO TAGLIARI NETO e o valor de R$ 1.880,00 referente a MARLON LEDA
LIMA.
Desta forma, resta não impugnado o IRPF – Suplementar de R$ 1.460,40, abaixo
descriminado:
APURAÇÃO E CÁLCULO – ANO-CALENDÁRIO 2006
Valores em Reais
01
Total de Rendimentos Tributáveis
302.423,74
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000420/2009-62

Declarados
02
Total das Deduções Declaradas
42.975,63
03
Glosa das Deduções Indevidas
9.070,54
04
Deduções Indevidas – Impugnadas
3.760,00
05
Base de Cálculo Apurada (01) - (02) +
(03) –(4)
264.758,65
06
Imposto Apurado Tabela Progressiva
Anual (27,5 % - 5.993,73)
66.814,90
07
Total do Imposto Pago Declarado
56.042,72
08
Saldo do Imposto a Pagar Apurado Após
Alterações (06)-(07)
10.772,18
09
Saldo do Imposto a Pagar Declarado
9.311,78
10
Imposto Suplementar - não
impugnado
1.460,40
Saliente-se que a matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo definitiva a
exigência no que se refere a esta parte do lançamento na esfera administrativa.
II – DEDUÇÃO INDEVIDA
Do total lançado como dedução indevida com despesa médicas, o interessado contesta
apenas o valor de R$ 5.310,54, assim dividido:
a) Despesas com cirurgia plástica:
A autoridade lançadora entendeu que o valor de R$ 3.000,00 pagos a ANDRE
FERNANDO PRADI, e o de R$ 1.660,54 pagos a GMSHD GRUPO MEDICO
HOSPITALAR, foram indevidamente deduzidos por se tratarem de dispêndios com
cirurgia estética, sem previsão legal para dedutibilidade.
Em relação à dedução com despesas médicas, a Lei no 9.250 de 1995, artigo 8o, II,
consolidado no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) – Decreto 3.000 de 26 de
março de 1999 - artigo 80, assim dispõem:
Lei no 9.205/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
RIR/1999:
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000420/2009-62

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
[...]
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
O mesmo Regulamento, em seu artigo 73, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
Percebe-se pelos dispositivos acima colacionados, que são dedutíveis as despesas
médicas ou de hospitalização relativos ao seu próprio tratamento e/ou com seus
dependentes.
Com efeito, consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais e as despesas provenientes de
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos e próteses ortopédicas e dentárias,
destinados ao tratamento físico ou mental do contribuinte e de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
Destarte, o legislador não faz restrição à dedução das despesas médicas quanto à
finalidade do serviço de saúde prestado, não se preocupando se seria reparador ou
estético, limitando-se tão somente a que haja tratamento e recuperação da saúde física e
mental do beneficiário.
Daí, conclui-se que se o serviço possua a finalidade de manter ou recuperar a saúde do
paciente, desde que prestado por profissional legalmente habilidade, encontra-se ao
abrigo da legislação tributária para fins de dedução da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física.
No mesmo sentido, cite-se a Consulta Interna no 19 - Cosit, de 04 de dezembro de 2009,
in verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF DESPESA MÉDICA.
DEDUÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda as despesas médicas
comprovadas independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização
de cirurgia plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou
recuperar a saúde, física ou mental, do paciente.
Neste contexto, da análise dos documentos que instruíram o processo, tem-se que deve
ser restabelecida a glosa da dedução com cirurgia plástica, no valor de R$ 4.660,54, por
perfeita sintonia com a legislação vigente.
b) Despesas com Radiologia Odontológica
O interessado teve glosado a dedução no valor R$ 650, 00, pagos a RADIOIMAGEM
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, por falta de apresentação de comprovação.
Em peça impugnatória o sujeito passivo apresenta as notas fiscais de serviços, anexas às
folhas 14 a 16, comprovando a efetividade do serviço prestado no ano-calendário em
questão. Portanto, deve ser restabelecida a glosa da referida despesa médica no valor de
R$ 650,00.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000420/2009-62

III - ILEGALIDADE DOS JUROS SELIC NA CORREÇÃO DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
As alegações do impugnante contrárias à aplicação da Taxa Selic se referem aos
aspectos da legalidade e constitucionalidade da exigência.
Ressalte-se, que não compete ao órgão de julgamento administrativo exarar decisão que
afaste aplicação da legislação em vigor. A aplicação desses acréscimos foi efetuada com
a guarda da estrita legalidade e com perfeita subordinação à ordem jurídica e dentro dos
limites por ela traçados, inexistindo, até a presente data, decisão proferida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, que declare a inconstitucionalidade das leis que determinam
sua aplicação. Dessa forma, deixo de pronunciar-me sobre as alegações de ilegalidade e
de malferimento aos princípios constitucionais citados pelo contribuinte.
Outrossim, os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros obedeceram
rigorosamente o disposto nos art. 34 e 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente
na época do lançamento, e demais dispositivos informados no relatório Fundamentos
Legais do Débito, ambos de caráter irrelevável por expressa menção do dispositivos
citados.
Por isso, não há motivo para afastá-los na instância julgadora administrativa, com
argumentos de violação de princípios e garantias constitucionais, matéria cuja
apreciação é reservada ao Poder Judiciário.
Neste contexto, pelos argumentos já expostos, e considerando que a autoridade
lançadora nada mais fez do que cumprir a lei, a aplicação da taxa SELIC na presente
autuação deve ser mantida.
IV – CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto pela improcedência em parte da impugnação nos seguintes
termos:
a) não impugnado o IRPF – suplementar de R$ 1.460,40
b) exonerado o IRPF – suplementar impugnado de R$ 1.033,99 (R$ 2.494,39 – R$
1.460,40)
É como voto.

Ciente do acórdão da DRJ em 21/06/2012, o(a) contribuinte, em 30/07/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a)
a legislação não especifica os tipos de tratamento que são considerados
despesas médicas;
b)
inaplicabilidade da taxa Selic para correção monetária;
Ante o exposto, pede-se a “total procedência do Recurso Voluntário, fazendo vale
a Impuganção de Folhas” (fls. 34).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário quanto ao pedido e respectiva fundamentação
para reconhecimento das despesas médicas alegadamente efetuadas (intervenções estéticas),
porque a irresignação não possui objeto.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.749 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.000420/2009-62

De fato, o pleito do contribuinte já fora atendido por ocasião do julgamento da
impugnação.
Também não conheço do recurso voluntário quanto ao pedido e respectiva
fundamentação para afastar a aplicação da Taxa Selic, porquanto tal providência pressuporia
declaração incidental de inconstitucionalidade, o que é vedado neste âmbito (Súmula CARF 02).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital